Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0737338-58.2024.8.07.0000 REQUERENTE: BRAYNER PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O BRAYNER PINHEIRO DA SILVA ajuíza a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão n. 1.628.303 (id 63712279), lavrado pela colenda 2a Turma Criminal desta Corte, que deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o requerente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O requerente informa que o referido acordão reformou sentença absolutória para lhe impor a referida condenação contrariamente à evidência dos autos, pois não houve prova de que foram encontradas drogas em busca pessoal ou no veículo da genitora do acusado no momento da abordagem, questionando a versão apresentada pelos policiais de que a droga teria sido dispensada do veículo no momento em que o requerente avistara a viatura. Atribui o fato a uma perseguição de um policial militar ante fatos ocorridos anteriormente envolvendo o requerente e afirma a ocorrência de erro de julgamento, pois a alegação de que a droga apreendida seria para consumo próprio foi corroborada nos autos, por ausentes outras circunstâncias a indicar traficância, de modo que requer a sua absolvição. Em sede liminar, pede a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito da revisão criminal. É o relato do necessário. DECIDO. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, necessidade e relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. É que da análise dos autos não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que o acórdão rescindendo está, em princípio, em consonância com o conjunto probatório analisado na época em que prolatado, sendo certo que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público e regular tramitação. Vale anotar, ainda, que do histórico noticiado, houve uma primeira sentença condenatória imposta ao requerente, que teve recurso acolhido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para anular provas inicialmente apresentadas, sendo absolvido mas, em seguida, o acórdão ora combatido reformou o decreto absolutório para condená-lo às penas pertinentes ao tráfico de drogas. Entende-se, assim, que a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente revisão criminal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator